Tribunal: TJDFT
Processo: 0702942-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702942-21.2025.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: CELMA BARBOSA DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a” e “d”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO PELO DISTRITO FEDERAL. DILAÇÃO DE PRAZO. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. TESES REFUTADAS. AGRAVO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em exame: Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, movido originalmente pelo Sindicato dos Trabalhadores em Escolas Públicas no Distrito Federal (SAE/DF). A decisão agravada manteve a condenação do Distrito Federal ao pagamento da última parcela do reajuste salarial previsto na Lei no 5.106/2013, resultante da ação coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018, relacionada ao reajuste escalonado para os servidores da carreira de assistência social do Distrito Federal. O Distrito Federal questionou a inexigibilidade da obrigação e a aplicação da Taxa SELIC. II. Questão em discussão: A controvérsia gira em torno da possibilidade de dilação de prazo para apresentação de cálculos no cumprimento da sentença coletiva, da alegada inexigibilidade da obrigação imposta com base no Tema 864 do STF, e da aplicação da Taxa SELIC, questionada quanto ao anatocismo e à cumulação com outros índices. III. Razões de decidir: A decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença deve ser mantida. No que tange ao prazo para apresentação de cálculos, não se verificou justa causa para o deferimento do pedido de dilação. Em relação à Taxa SELIC, foi reafirmado o entendimento de que sua aplicação, conforme a Resolução no 303/2019 do CNJ e a Emenda Constitucional no 113/2021, deve ser realizada de forma prospectiva, sem a cumulação com outros índices de atualização. Além disso, a alegação de inexigibilidade da obrigação não foi acatada, pois o título judicial que fundamenta o cumprimento da sentença está em consonância com a jurisprudência consolidada, não havendo erro material ou violação à Constituição Federal. IV. Dispositivo e tese: Agravo de instrumento conhecido e não provido, para manter a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença coletiva. A aplicação da Taxa SELIC foi correta, e não há que se falar em inexigibilidade da obrigação, tampouco em erro de fato ou ilegalidade na execução da sentença. Tese: A aplicação da Taxa SELIC no cumprimento de sentença de natureza coletiva, conforme a Emenda Constitucional no 113/2021, não gera anatocismo ou cumulação de índices, sendo a exigibilidade da obrigação conforme o título judicial transitado em julgado. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos normativos: a) artigos 15, 16, 17 e 21, inciso I e parágrafo único, todos da Lei Complementar 101/2000 (LRF) e 374, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando que o acórdão impugnado declarou válida lei local sem levar em conta a inviabilidade orçamentária e financeira de implementação de reajuste, ante a ausência de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e na Lei Orçamentária Anual (LOA). Afirma que não foram feitos estudos técnicos, o que implica no reconhecimento da ineficácia do mencionado diploma legal nos exercícios financeiros para os quais não houve a prévia e necessária dotação orçamentária. Aduz que é fato público e notório a ausência de recursos financeiros do Distrito Federal, sendo desnecessária a produção de provas. Nesse sentido, invoca a Súmula Vinculante 37 do STF e o Tema 864 da repercussão geral da Corte Suprema; b) artigos 3° da Emenda Constitucional 113/2021 e 4o do Decreto 22.626/1933, bem como ao enunciado 121 da Súmula do STF, asseverando que a taxa SELIC engloba correção monetária e juros de mora, sendo indevida a aplicação cumulativa de outros índices, sob pena de bis in idem. Acrescenta que os juros devem ser calculados na forma simples, sendo vedada a incidência de anatocismo. Aponta contrariedade à tese fixada no Tema repetitivo 99 do STJ. Indica, ainda, ofensa aos artigos 9°, 10, 292, caput e §3°, 373, inciso I, 489 e 1.022, todos do CPC, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas legais. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos artigos 24, §4°, 93, inciso IX, e 169, §1o, incisos I e II, todos da Constituição Federal e 3° da Emenda Constitucional 113/2021, repisando os argumentos lançados no apelo especial. Em adição, fundamenta o recurso também na alínea “d” do permissivo constitucional, afirmando que o acórdão impugnado declarou válida a lei local, sem atentar para sua ineficácia frente à Lei Complementar 101/2000 (LRF – Lei de Responsabilidade Fiscal). Ao final, em ambos os recursos, pede a condenação da recorrida ao pagamento do ônus de sucumbência. Requer a concessão de efeito suspensivo aos recursos. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à suposta ofensa ao artigo 4° do Decreto 22.626/1933. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Quanto ao recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à discussão “à luz do artigo 3o da Emenda Constitucional n.°113/2021 se a metodologia de atualização dos débitos contra a Fazenda Pública, com a incidência da taxa SELIC, deve ou não abranger o valor consolidado da dívida (principal corrigido acrescido de juros)” (RE 1.516.074 - Tema 1.349), mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. No que concerne ao pretendido efeito suspensivo, dos quais os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal, aliadas a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica no caso dos autos. Precedentes do STJ e do STF. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 19/11/2024, e a decisão proferida na Pet 13.309 MC, relator Ministro LUIZ FUX, DJe 19/12/2024. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos recursos constitucionais. Por fim, no que se refere ao pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus de sucumbência, trata-se de competência que refoge à Presidência. Na petição de ID 75410419, o recorrente DISTRITO FEDERAL requer o desentranhamento do recurso extraordinário apresentado no ID 75410415, uma vez que foi equivocadamente protocolizado nos autos. Indefiro o requerimento formulado porquanto, em razão da preclusão consumativa, não há como renovar o exercício da referida faculdade processual (interposição de novo recurso extraordinário), devendo ser considerada a peça encartada no ID 75410415 e, por consequência, não conhecido o recurso extraordinário de ID 75410418, em homenagem ao princípio da unirrecorribilidade. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004